Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO APÓS CIÊNCIA DA ALIENAÇÃO. INSISTÊNCIA NA PENHORA.
1. De acordo com entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, acolhidos os embargos de terceiro para desconstituir a penhora, o embargante deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, caso não tenha atualizado os dados cadastrais. Porém, a verba honorária será devida pela parte embargada, na hipótese de esta insistir na penhora mesmo após tomar ciência da transmissão do bem.
2. No caso em apreço, verifica-se que, mesmo após a apresentação de provas robustas de que o embargante é legítimo possuidor do imóvel sobre o qual recaiu a penhora, o embargado insistiu na manutenção da constrição indevida, sendo devida sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
3. A decisão judicial proferida nos embargos de terceiro tem natureza declaratória, pois não há proveito econômico, pois o bem já estava na posse do embargante, razão por que deverão os honorários advocatícios serem fixados por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
4. Deu-se provimento ao recurso.